Tribunal: CARF
Processo: 18239.002155/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002155/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
OMIR FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para considerar isentos os rendimentos auferidos pelo
contribuinte a partir de maio de 2016.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls. 4 a 6 relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de
R$ 10.604,83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002155/2009-07
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002155/2009-07

Foi apurada a seguinte infração: omissão de rendimentos da UERJ no valor de
R$54.769,76.
O interessado não concorda com o lançamento alegando que é portador de doença
de Alzheimer de início tardio desde de junho de 2003, conforme processo no10/10-628-03 da
Perícia Médica do Serviço Público Estadual e do Processo no2 3069006619/03-90 da Divisão de
Perícia Medica da UFF. Apresenta os comprovantes de rendimentos pagos retificados e solicita
ao cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/04/2013, o(a) contribuinte, em 20/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por moléstia grave, conforme
comprovado pelos documentos anexos ao recurso - erro da fonte pagadora ao informar os
rendimentos isentos como tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, o lançamento tributário foi baseado na omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Irresignado, o contribuinte informa que é portador de
moléstia grave e que preenche todos os requisitos legais para o gozo da isenção.
A DRJ manteve a autuação por desconsiderar o laudo apresentado pelo
contribuinte, nos seguintes termos:

Cabe informar que o Laudo de Inspeção por Junta Médica da UFF (fl.20) expedido em
27/04/2006 menciona o CID G 30.1 (Doença de Alzheimer de início tardio) que não
corresponde a nenhuma das moléstias previstas na legislação isentiva.
Também é importante mencionar que o documento de fl.19 assinado em 2 de junho de
2003, pelo Superintendente de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho/SARE não
idêntifica a moléstia da qual o contribuinte seria portador.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002155/2009-07

Não há como contornar a clareza do dispositivo legal transcrito acima: a enfermidade
somente é comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Não há qualquer
excepcionalidade ou menção de que documentos não oficiais, no que tange à concessão
dessa espécie de isenção, têm o mesmo ou superior valor probante. Não custa lembrar o
disposto no art. 111, do CTN, interpreta-se literalmente, no que tange à outorga de
isenções, a legislação tributária.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
Dessa forma, conclui-se que os documentos apresentados são inábeis para comprovação
do estado clínico da paciente, e, em conseqüência, para formar a convicção do seu
destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que o contribuinte é portador de
moléstia grave prevista na lei.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002155/2009-07

deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Dito isto, considero que a perícia elaborada pela junta médica da Universidade
Federal Fluminense apresentado às e-fls. 20 faz as vezes de laudo oficial, e confirma que o
contribuinte é portador de mal de Alzheimer, CID 10 G30. Em que a doença não esteja elencada
literalmente no texto legal, trata-se de claro quadro de alienação mental, já corroborado por este
CARF:

IRPF – RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO – PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE (MAL DE
ALZHEIMER) - ISENÇÃO “(...) IRPF - MAL DE ALZHEIMER - ALIENAÇÃO
MENTAL - Havendo nos autos laudos médicos confirmando que o contribuinte é
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002155/2009-07

portador do chamado Mal de Alzheimer, sendo que o quadro clínico apresentado
caracteriza sua alienação mental, deve-se concluir que tem direito ao gozo da isenção
prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n° 8.541/92. (Acórdão no 106.14.468 - 25/02/2005)

Contudo, o laudo fora emitido em 27/04/2006, marco que considero atestada a
moléstia grave. Logo, os rendimentos auferidos pelo contribuinte podem ser considerados isentos
apenas a partir de maio de 2006, momento em que foram cumpridos os requisitos elencados na
legislação.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para considerar isentos os rendimentos auferidos pelo contribuinte a partir de maio
de 2016.

Thiago Duca Amoni- Relator

Fl. 62
DF CARF MF
Original